Tribunal: TJDFT
Processo: 0753276-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753276-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: LUCILEIDE DA SILVA DUTRA BOMFIM D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão de ID 79081139, a qual não conheceu do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, porquanto reiteração de recurso anterior interposto em face da mesma decisão na origem. Elenca, fundamentalmente, que "agiu de boa-fé, recolhendo as custas no processo que acreditava ser o único em curso após o erro do sistema PJE, privilegiando, assim, a instrumentalidade das formas e a economia processual, buscando sempre evitar o desperdício de atos e o enriquecimento sem causa do Estado". Pugna o acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes para o conhecimento do agravo de instrumento e, por consequência, da tutela de urgência nele requestada. É o relatório. Decido. Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não vislumbro presente qualquer dos vícios autorizativos do acolhimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC. Com efeito, embora alegue omissão na decisão que não conheceu do recurso (ID 79081139), esta trouxe com clareza o motivo que conduziu à inadmissibilidade. A própria parte confessa equívoco no manejo do sistema processual, larga e sistematicamente mente utilizado pela advocacia sem maiores intercorrências todos os dias, buscando transferir adiante o ônus que possui de adequadamente instruir o feito. Contudo, apreciado ambos os feitos, qual seja o presente e o processo 0753274-89.2025.8.07.0000, verifica-se, a bem da verdade, que a irresignação que ora se apresenta tende a afrontar o próprio sistema de preclusões, dado que o recurso manejado em duplicidade (ID 79031517) é mais extenso e contém novos elementos não presentes nas razões recursais originalmente apresentadas no primeiro agravo de instrumento, em conduta que se afasta da boa-fé processual. Para além disso, não se pode ignorar que além impertinente o pleito de reconsideração em sede de embargos declaratórios, os quais não servem a tal finalidade, a preclusão consumativa é regra processual que busca garantir uma marcha processual hígida, a qual também é direito da parte agravada. Assim, tendo incorrido em equívoco na interposição dos recursos, à embargante não cumpre se eximir das responsabilidades apontando, sem demonstrar, "erro" sistêmico, não impressionando, ademais, o argumento de ônus financeiro que, na espécie, revela-se irrisório quanto consideradas as baixíssimas custas processuais praticadas nesta Corte e a envergadura econômica do agravante, instituição financeira consagrada no mercado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Visto isso, nota-se claramente que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integro o decisum embargado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator